Tribunal: TJDFT
Processo: 0741780-82.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO ADMITIDO. PRESCRIÇÃO PARCIAL PRONUNCIADA DE OFÍCIO. ADMINISTRATIVO. CARGO DE ANALISTA EM GESTÃO DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA EM SAÚDE. MOTORISTA. FÉRIAS SEMESTRAIS DE 20 DIAS. CRITÉRIO ESPACIAL. UNIDADES TAXATIVAMENTE ENUMERADAS PARA LOTAÇÃO OU EFETIVO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. CUMPRIMENTO MÍNIMO DA JORNADA NÃO COMPROVADO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. CONCESSÃO NÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não deve ser admitido pedido de uniformização de jurisprudência se inexiste divergência entre as Turmas Recursais, que têm reconhecido o direito a férias semestrais de motorista lotado no Núcleo de Transporte e em exercício nas unidades descritas no art. 12, § 1o, da Lei Distrital no 3.320/2004, desde que preenchidos todos os requisitos legais. Ademais, a análise de documentação comprobatória das atividades exercidas pelo servidor na função de motorista, bem como da unidade de sua lotação, configura reexame de matéria de fato, o que é vedado pelo art. 92, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Pedido de uniformização de jurisprudência formulado em contrarrazões não admitido. Nesse sentido: Acórdão 2010637, 0781561-48.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA D CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 02/07/2025.
2. Em observância ao inciso III do art. 175 da Lei Complementar 840/2011, é de 120 dias o prazo para o servidor reclamar a concessão de férias. Estabelecido esse marco temporal, está prescrita a pretensão de concessão de férias semestrais nos anos de 2020 a 2023. Prescrição parcial pronunciada de ofício. Nesse sentido: Acórdão n. 1434073, 07016514020228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022.
3. De acordo com o parágrafo primeiro do art. 12 da Lei Distrital n. 3.320/2004, “[o] servidor em exercício no Pronto-Socorro, Centro Cirúrgico, Terapia Intensiva, inclusive em Unidade de Queimados e Unidade de Neonatologia; Psiquiatria; Pronto-Atendimento, inclusive Unidades de Pronto Atendimento-UPA, Tratamento de Saúde Mental fazem jus ao direito de usufruir 20 dias de férias por semestre”.
4. Já o parágrafo 2o do citado artigo diz que, “[p]ara o disposto no § 1o, o servidor deverá ter cumprido, no mínimo, vinte horas semanais de efetivo exercício naquelas unidades há pelo menos doze meses".
5. Também fazem jus ao regime especial de férias, os servidores que, embora não estejam lotados nas unidades taxativamente enumeradas, cumprem ali a sua carga horária de efetivo exercício, desde que devidamente aferido e comprovado pela chefia imediata (item 8.2 da Nota Técnica SEI-GDF n.o 1/2019 - SES/SUGEP/COAP/DIAP).
6. Portanto, não apenas os agentes públicos lotados nas unidades indicadas pela norma fazem jus às férias semestrais. Além deles, fazem jus ainda aqueles que, mesmo não lotados na unidade, cumpram ali a sua carga horária.
7. Na hipótese, o LTCAT ID 75291803 - Pág. 1 descreve as atividades do autor: “Exercer atividades de motorista, onde atua juntamente com o Núcleo de Apoio e Remoção de Pacientes - NARP, transportando em ambulância os pacientes portadores de diversas patologias, pacientes do pronto socorro e clínicas desta regional, pacientes em isolamento de contato, etc., para realizar tratamentos em outras unidades de saúde; manuseio de macas da ambulância; transportar materiais biológicos para o laboratório; transportar cadáveres; transportar material cirúrgicos para o CME; desenvolver atividades afins”.
8. Contudo, as fichas de tráfego ID 75291802 mostram que o autor cumpriu jornada em ambulância com grandes intervalos, circunstância que demonstra que a sua atuação se dá de forma apenas eventual.
9. Assim, o motorista que, apesar de lotado no Núcleo de Transporte, não cumpre a sua carga horária nas unidades de enumeração taxativa (pronto-socorro, centro cirúrgico, terapia intensiva, inclusive em Unidade de Queimados e Unidade de Neonatologia, Psiquiatria, Pronto-Atendimento, inclusive Unidades de Pronto Atendimento-UPA; Tratamento de Saúde Mental), não faz jus às férias semestrais.
10. Inexistindo o perfeito enquadramento da situação fática à hipótese legal, não cabe ao Poder Judiciário estender a servidores vantagens e benefícios não previstos em lei sob o fundamento da isonomia. Esse entendimento está consolidado na Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
11. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito pronunciada de ofício para declarar prescrita a pretensão de férias semestrais em relação aos anos de 2021 a 2023. No mérito, provido para julgar improcedente a pretensão de férias semestrais em relação aos anos de 2024 e 2025. Relatório em separado.
12. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.